Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-49.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000398-49.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS PERES - CPF: 051.400.591-26 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), Chefe de Divisão Avaliação e Estágio (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHEFE DE DIVISÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ESTÁGIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

INTERESSADO: BRUNO VINICIUS PERES

INTERESSADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LEI DO ESTÁGIO (LEI 11.788/08) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE – INOCORRÊNCIA – SUBORDINAÇÃO AO PRESIDENTE – AGENTE CAPAZ DE REVER O ATO IMPUGNADO – MÉRITO – EXERCÍCIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR – DURAÇÃO LIMITADA A DOIS ANOS – PERÍODOS COMPUTADOS DE FORMA ÚNICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBEDIÊNCIA AO PRAZO MÁXIMO DE DOIS ANOS – VEDADA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –
SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA
.

1. Considerando que a Administração Pública regula-se pelo princípio da legalidade, imperioso concluir que, não sendo possível por lei o cômputo dos períodos de forma distinta, não há como se conceder a segurança almejada.

2. A Lei do Estágio (Lei 11.788/08) busca a implantação de ambiente seguro ao estudante, estabelecendo limites para a atuação das instituições cedentes, de modo que as disposições do referido diploma legal devem ser interpretadas estritamente, repelindo-se a interpretação extensiva ou analógica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000398-49.2020.8.11.0000

INTERESSADO: BRUNO VINICIUS PERES

INTERESSADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Trata-se de

Mandado de Segurança
,
com pedido liminar,

impetrado por
Bruno Vinícius Peres
contra ato supostamente ilegal, praticado pelo
Exmo. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consistente na recusa de prorrogação do prazo do estágio de nível superior na área de Direito, na comarca de
Sorriso
.

Com efeito, o impetrante ingressou no quadro de colaboradores deste Tribunal de Justiça, como estagiário de ensino médio, em 17/02/2016, e, após concluir seus estudos, foi desligado do programa em 31/01/2017, completando 11 (onze) meses de contrato.

Após o ingresso no ensino superior, por meio do processo seletivo de estagiários n. 02/2018 – DF – Comarca de Sorriso, o impetrante novamente retornou ao quadro de estagiários desta Corte, na função de estagiário de ensino superior, em 12/12/2018.

Contudo, decorrido 01 (um) ano de serviço como estagiário de ensino superior, ao proceder aos tramites necessários para a renovação do contrato, o impetrante teve sua renovação indeferida, sob o argumento de que havia atingido o prazo máximo do estágio (02 anos), de modo que seu contrato deveria ser finalizado em 12/12/2019, após o cumprimento do período de recesso remunerado, nos termos do art. 11 da Lei 11.788/08 (Lei do Estágio).

Inconformado com a decisão administrativa, o impetrante requer a concessão da segurança, garantindo-lhe o direito de prorrogar o prazo do estágio de nível superior na área de Direito, por mais 01 (um) ano, por entender que os períodos de ensino médio e ensino superior são contabilizados de maneira distinta.

De início, a ação mandamental foi impetrada em desfavor do
Gerente de Divisão de Avaliação, Desempenho e Estágio
da CRH deste Tribunal, na 5º Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Contudo, após ser notificado, este Tribunal de Justiça, na pessoa de seu Presidente, apresentou informações, pugnando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Gerente de Divisão indicado na inicial do
mandamus
e, no mérito, postulando a denegação da segurança.

Diante disso, o Juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos a este Órgão especial.

O pedido liminar foi
indeferido
(id. 33216462).

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de interessado, na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/99, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, manifestou-se pela
denegação
da ordem por ausência de direito líquido e certo (id. 54784963).

A autoridade coatora prestou as informações e consignou que o artigo 11 da Lei do Estágio
“não faz distinção quanto à etapa de formação do discente no cômputo do período máximo de estágio a ser desenvolvido na mesma parte concedente”
(sic do id. 34338491). Por fim, pugnou pela
denegação
da ordem mandamental.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão
da segurança (id. 34837960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

INTERESSADO: BRUNO VINICIUS PERES

INTERESSADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Ao analisar a remessa dos autos a este órgão julgador, apreciei os fundamentos sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Procuradoria Geral do Estado.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“(...) tratando-se de mandado de segurança há de se reconhecer que a retificação do polo passivo não pode ser realizada de qualquer forma, isso porque a Lei 12.016/09 indica como dever do impetrante a indicação da autoridade coatora, sob pena de não se formar a válida relação processual, de modo que a jurisprudência é uniforme ao entender que havendo erro na indicação da autoridade, os autos devem ser extintos sem resolução do mérito.

Contudo, analisando as decisões dos tribunais superiores, entendo que a presente demanda distingue-se dos feitos apreciados pelas Cortes Superiores, porquanto os demais casos apreciados versaram sobre demandas em que houve a indicação de autoridade coatora errada e nenhuma das partes se manifestou a respeito.

No caso em tela, observo que o Presidente deste Sodalício aportou manifestação, postulando a retificação dos autos, a fim de que esse passasse a figurar no polo passivo da demanda, de maneira que havendo pedido da autoridade coatora legítima, entendo que a vedação jurisprudencial resta superada, ainda mais quando a decisão prolata pelo magistrado de piso se deu em deferimento a pedido nos autos, não tendo esse agido de ofício, o que é expressamente vedado pelas decisões dos órgãos colegiados superiores.

Ademais, ainda que de forma diferente, observo o pleito em tela comporta a aplicação da Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

"A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Destarte, os requisitos elencados na Súmula estão devidamente preenchidos, uma vez que houve a apresentação de informações pela autoridade competente, bem assim impugnação quanto ao pedido de fundo e não se configurou a modificação de competência estabelecida na Carta Magna.

Assim sendo, entendo que a indicação de autoridade coatora ilegítima resta devidamente superada, podendo os autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, prosseguirem para sua solução definitiva. (...)”

(id. 33216462)

Diante dessas considerações,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Com efeito, conforme o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que, para a concessão da ordem postulada, exige-se a existência de violação a direito líquido e certo, o qual foi assim definido na obra de Hely Lopes Meirelles
[1]
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se sua existência for duvidosa; se sua extensão não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

A situação dos autos versa sobre a possibilidade de cômputo de forma distinta dos períodos de estágio de ensino médio e estágio de ensino superior, uma vez que a lei estabelece o prazo máximo de 02 (dois) anos aos contratos de estágio, sem qualquer distinção (art. 11 da Lei do Estágio).

O impetrante sustenta que
“o sobredito dispositivo não contempla expressamente a situação de dois vínculos de estágios distintos, autônomos, não contemporâneos e de áreas do conhecimento diferentes. Desse modo, não pode o hermeneuta extrair que a proibição inserta nessa norma estende-se para a abarcar a situação em exame, em vedada interpretação ampliativa de norma restritiva de direito.” –
(sic do id. 29850461 – pág. 06).

Analisando a situação relatada, chego à conclusão de que não há ato coator que tenha violado direito líquido e certo do estagiário impetrante.

Ao contrário, constato que as formalidades exigidas pelo Presidente da Corte no caso concreto, têm por objetivo possibilitar maior renovação do quadro de colaboradores e obedecer à lei que, frisa-se, não possibilita qualquer contabilização dos períodos de estágio de forma distinta, o que demonstra a ausência de violação a direito do impetrante.

Com efeito, o impetrante aduz que não há norma legal que impeça o cômputo dos períodos de estágio de forma individualizada, o que sustenta ser suficiente para que a Administração renove seu contrato de estágio.

Contudo, tal afirmativa ignora o princípio da legalidade da Administração Pública e, por consequência, não é suficiente para afastar a regra disposta no art. 11 da Lei do Estágio e Resolução n. 08/2011 – PRES/TP/TJMT, que limita em 02 (dois) anos o vínculo do estudante junto à instituição, sem qualquer distinção de nível ou natureza do estágio realizado.

Assim, considerando que a Administração Pública regula-se pelo princípio da legalidade, imperioso concluir que, não sendo possível por lei o cômputo dos períodos de forma distinta, não há como se conceder a segurança almejada.

A propósito:

“A Administração Pública deve se sujeitar aos mandamentos da lei, segundo o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput, da CR/88), tendo em vista que a lei é a única fonte geradora de direitos atinentes ao exercício de função pública.”
(TJ-MG - AC: 10240150001073001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 30/06/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2017)

Além disso, a Lei do Estágio (Lei 11.788/08) busca a implantação de ambiente seguro ao estudante, estabelecendo limites para a atuação das instituições cedentes, de modo que as disposições do referido diploma legal devem ser interpretadas estritamente, repelindo-se a interpretação extensiva ou analógica.

Diante do exposto, não assiste razão ao estudante impetrante, porquanto, além de não haver qualquer norma legal que possibilite o cômputo de forma distinta dos períodos de estágio, também inexiste previsão no edital do processo seletivo de estagiário ou em outro documento vinculante, razão pelo qual entendo que não houve ofensa à segurança jurídica ou qualquer direito líquido e certo.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar aventada e, no mérito,
denego
a segurança, ratificando os termos da liminar.

É como voto.

[1]
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, págs. 34/35.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégio Órgão Especial:

A questão não é nova, há controvérsia sobre o tema.

Contudo, filio-me ao entendimento já manifestado no MS 1011604-60.2020.8.11.0000, em sentido a permitir a cumulação de estágios de nível médio e superior perante a administração do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Em que pese a divergência jurisprudencial instalada sobre o tema, é possível inferir que a maioria dos julgados encontrados neste e. Sodalício se inquinam pela
impossibilidade
de se cumular os
períodos
de estágio de nível médio e superior para fins de fixação do prazo-limite de dois anos destinado ao estágio supervisionado, delimitado no art. 11 da Lei n. 11.788/2008, que assim disciplina:

“
Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência
”.

Entretanto, referido dispositivo não traz qualquer
limitação
de prazo máximo para contratação para
diferentes tipos de estágio
supervisionado; ademais, nem os termos de compromisso de estágio firmados pela impetrante,
nem os editais publicados pela Diretoria do Fórum da comarca de Nova Xavantina/MT, delimitaram qualquer tipo de vedação de cumulação de períodos de estágios de nível médio e superior
para fins e demarcação do período máximo dos contratos de estágio
.

O edital n. 02/2018 disciplinou a forma de seleção e demais procedimentos do certame que deverão ser regidos pelas condições estabelecidas no
EDITAL N. 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE n. 8.813, de 17/05/2012
” [id. 29850461].

Por sua vez, o item 1.5 do Edital n. 014/2012/GSCP, do e. TJMT, publicado no DJE de 17/2/2012, parece-me ter sido claro que
para cada

processo seletivo
dever-se-ia observar o prazo limite de validade do contrato de um ano, prorrogável por mais um ano,
verbis
:

“
1.5. O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período
” [vide id. 44551483, p. 1].

A reforçar tal raciocínio, o item “2” do referido Edital n. 014/2012/GSCP, antes mencionado,
não prevê
a vedação de cumulação de períodos de estágio de nível médio e superior,
verbis
:

“
2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR

2.1. Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou privadas de educação superior e de ensino médio.

2.2. Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente matriculados em Unidades e Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo Ministério da Educação-MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre do curso de Direito, ou segundo semestre nos demais cursos.

2.3. Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos
” [id. 44551483, p. 2].

A única ressalva quanto ao período de exercício do estágio observável no edital se refere ao ingresso do candidato, que só poderia ocorrer “
até o limite de 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso
” [item 4.4 do Edital n. 014/2012/GSCP].

De acordo com o termo de compromisso firmado pela impetrante, na época do primeiro contrato de nível superior firmado em 11/12/2018, encontrava-se com 19 anos e 6 meses de idade, e comprovadamente cursando o 2º Semestre do curso de Direito da Faculdade de Sorriso - FAIS, sediada na cidade deSorriso/MT, preenchendo todos os requisitos para o exercício do estágio.

Em sede de concursos públicos,
as regras do edital constituem a lei interna, vinculando o administrador a segui-las rigorosamente [o que se denomina princípio da vinculação ao instrumento convocatório], sob pena de incorrer em ilegalidade ou abuso de poder
.

Estabelece o art. 41 da Lei n. 8.666/93:

“
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
”.

Ainda, a brilhante lição do eminente Min. Celso de Mello:

“[...]
O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
” [STF, AI 850608/RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 01/12/2011, Data de Publicação: DJe-233 DIVULG 07/12/2011 PUBLIC 09/12/2011].

Por conseguinte, não havendo no Edital n. 01/2018, regra expressa de vedação à cumulação de estágios de diferentes naturezas – ensino médio e superior – não poderia a Administração do Tribunal de Justiça limitar o período de contrato de forma acumulada, compreendendo as funções de estágio de ensino médio e superior, relativos à mesma pessoa, por estar subvertendo a regra do art. 11 da Lei n. 11.788/2008, emprestando-lhe uma interpretação disforme aos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, bem como de educação, erigidos como direitos fundamentais da Constituição Federal, via de seu art. 205.

A Administração do Tribunal até poderia recusar a renovação do contrato em razão de discricionariedade motivada na mantença ou não desse vínculo
,
mas, jamais poderia condicionar o tempo-limite do estágio
[at. 11 da Lei n. 11.788/2008]
à somatória dos estágios de nível médio e superior, porque os vínculos nesse caso são distintos, e bem porque, os editais dos certames a que a impetrante foi aprovada por duas vezes
não previram expressamente a vedação de cumulação de exercício de estágios de nível médio e superior caso viessem a ocorrer
.

As cláusulas deveriam ter sido interpretadas restritivamente pela Administração do Tribunal e não o foram.

Aliás, recente jurisprudência desta Corte Especial caminha no mesmo caminho deste
mandamus
, a saber:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ESTÁGIO – REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PERANTE O MESMO ÓRGÃO CONCEDENTE DURANTE O ENSINO MÉDIO – CONTRATOS INDEPENDENTES – LAPSO TEMPORAL NÃO CUMULATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Não obstante o cumprimento do prazo para duração do estágio durante o ensino médio, nada impede que o impetrante realize o estágio de ensino superior no mesmo órgão concedente.

2. A Lei Complementar nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante
” [TJMT, MSCiv 1000738-63.2019.8.11.0085, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020].

Ainda, no mesmo sentido, o entendimento firmado pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ESTÁGIO – POSSIBILIDADE DO ESTAGIÁRIO EXERCER NOVO CONTRATO COM A MESMA PARTE CONCEDENTE – ESTÁGIOS EM FASES DISTINTAS DO CONHECIMENTO (NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR) – POSSIBILIDADE – UNIVERSALIZAÇÃO E ACESSO AO ENSINO - ANÁLISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Impedir que a Agravada exerça estágio, em nível superior pelo fato de já ter estagiado no Tribunal de Justiça é contrariar os princípios da Carta Magna no que tange ao sistema de ensino.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Regimental desprovido
” [TJMT, MSCiv 1012356-37.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019].

Comungo do mesmo raciocínio segundo o qual limitar o livre exercício de estágio, decorrente de certames qualificatórios distintos, ainda que com o mesmo órgão, significaria vilipendiar os princípios constitucionais regentes do sistema de ensino presentes no ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, com o parecer,
concedo a ordem mandamental
aviada em prol de
Bruno Vinícios Peres
, qualificado,
assegurando-lhe, em definitivo,
a renovação de seu contrato de estágio de
nível superior
firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, exercido em decorrência da aprovação no Processo Seletivo n. 02/2018/Sorriso, pelo período que resta
até o limite de dois anos previsto no art. 11 da Lei n. 11.788/2008, o que, segundo a Administração do Tribunal de Justiça, ocorrerá, se não houver suspensão de contrato, na data provável de 11/12/2020
, devendo a Administração do Tribunal de Justiça
desprezar o tempo de estágio supervisionado nível médio
para fins de verificação do prazo-limite.

É como voto.

V O T O

Egrégio Órgão Especial:

Pelo que pude apreender dos autos, a pretensão do impetrante consiste na prorrogação de seu contrato de estágio em nível superior na área de Direito, cujo direito lhe foi tolhido pelo fato de ter exercido estágio no ensino médio.

Tal informação consta no e-mail encaminhado pela Divisão de Estágio à Comarca de Sorriso, com o seguinte teor:

“Informo, ainda, que o estudante BRUNO VINÍCIUS PERES não poderá prorrogar o termo de compromisso, pois estagiou anteriormente em ensino médio de 17/2/2016 a 31/1/2017, somando, assim, em 12/11/2019, 2 (dois) anos, o máximo permitido para permanência como estagiário do Poder Judiciário”.

A despeito da respeitável conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, que denegou a ordem vindicada, ouso divergir de seu entendimento.

Digo isso porque, este Órgão Especial, na sessão virtual realizada em 22/6/2020, analisando situação semelhante, decidiu,
por maioria
, de maneira diametralmente oposta
[1]
.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila excerto do voto proferido naquela oportunidade pelo então Relator, Des. João Ferreira Filho,
verbis
:

“Na hipótese, verifica-se que o impetrante exerceu a função de estagiário de nível médio no TJMT, sendo lotado na comarca de Terra Nova do Norte/MT, no período de 01.06.2016 até 31.01.2017 (cf. doc. ID 37429984); posteriormente, se submeteu a novo processo seletivo para estágio de nível superior na área de direito e obteve classificação dentre as vagas ofertadas, passando, então, a exercer as atribuições de estagiário na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Sucedeu, porém, que ao solicitar a prorrogação do estágio para mais 01 um ano, a autoridade coatora informou ao impetrante que ele poderia ter o estágio prorrogado por apenas mais 04 meses, considerando o cômputo anterior de 08 meses de estágio realizado durante o ensino médio.

Ocorre que,
os estágios realizados pelo impetrante ocorreram em momentos distintos de seu aprendizado;

primeiramente ele ingressou no programa de estágio para a preparação educacional quando ainda cursava o nível médio e, posteriormente, quando iniciou o ensino superior na área de Direito, tratando-se, portanto, de ciclos que não se relacionam entre si, porquanto, formalizados por contratos independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes.

Sobre o tema, assim disciplina a Lei Complementar nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes:

Art. 1º:
Estágio é ato educativo
escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional
, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. [...]

§2°: O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Art. 11:
A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos
, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

Como se vê,
a lei de regência não traz qualquer limitação de contratos para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante, até mesmo porque, a finalidade do estágio é proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, não havendo falar em limitação temporal onde a lei não o fez
, como bem observado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer;
verbis
:

[...]

Imprescindível, pois, a concessão da ordem em favor do impetrante, garantindo-lhe a permanência no estágio pelo período de 01 ano, independentemente do estágio por ele exercido durante o ensino médio.

Diante do exposto,
concedo a segurança
pleiteada por Carlos Daniel Casagrande da Silva para lhe assegurar o direito de exercer as atribuições de estagiário na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, independentemente do estágio por ele exercido durante o ensino médio”.

A toda a evidência, a lei de regência não traz qualquer restrição às contratações para estágios de diferentes níveis de ensino.

Assim, como não há impedimento legal para exercício do estágio em nível superior de quem tenha atuado no ensino médio, não cabe ao intérprete tal limitação.

Não se olvida que a prorrogação do contrato de estágio é uma faculdade do administrador, e não decorre de imposição legal, conforme estabelece o art. 26 da Resolução n. 8/2011/PRES/TP.

Porém, no caso em apreço, a pretensão do impetrante
não
consiste em compelir a administração a prorrogar seu contrato de estágio. Não busca o interessado se imiscuir no poder discricionário do administrador em obrigá-lo a renovar, a contragosto, o Termo de Compromisso de Estágio – TCE.

Absolutamente.

Digo isso porque,
claramente
, o contrato de estágio do impetrante somente não foi renovado pela administração pública porque houve a somatória do período dos estágios durante o ensino médio e o superior, atingindo, assim, o patamar de dois anos.

Não há, repito, qualquer ofensa ao princípio da discricionariedade.

Se o administrador público simplesmente optasse por não renovar o contrato de estágio, por certo que o impetrante não faria jus à sua prorrogação automática, haja vista que, neste caso, seria exercício do poder discricionário da administração.

Porém, a partir do momento que o administrador deixa de renovar por interpretar de maneira equivocada o regramento legal, entendo que assiste razão à pretensão do impetrante, com base na teoria dos motivos determinantes.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho:

“Desenvolvida no Direito Francês, a teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão:
se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato
.

LAUBADÈRE, tratando dos vícios do motivo, refere-se a duas espécies, e uma delas é exatamente a falta de correspondência do motivo com a realidade fática ou jurídica. Registra o autor: ‘O ato administrativo pode ser ilegal porque os motivos alegados pelo autor não existiram, na realidade,
ou não têm o caráter jurídico que o autor lhes emprestou
; é a ilegalidade por inexistência material ou jurídica dos motivos (considerada, ainda, erro de fato ou de direito).

Acertada, pois, a lição segundo a qual ‘tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade’.

A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários
,
exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade e aferição da conduta
. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não se exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionado no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade”
[2]
.

Repita-se: se a pretensão do impetrante consistisse em obrigar o Tribunal de Justiça a renovar seu contrato de estágio, certamente estaria a afrontar a discricionariedade do administrador público; mas, se a motivação aduzida pela autoridade impetrada está em desacordo com a norma legal, neste caso, não tenho dúvidas em reconhecer a ilegalidade do ato praticado e, de consequência, conceder a segurança vindicada.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, José Zuqueti, em seu parecer:

“Entendo que, limitar o exercício do estágio de nível superior do impetrante o prejudicaria, não haveria o cumprimento de sua função educacional para a vida e o trabalho, de modo que exerceria suas atribuições por muito pouco tempo, indo ao encontro do objetivo da lei, por isso, entendo que a limitação de 02 (dois) anos deve ser aplicada a cada tipo de estágio, pois a finalidade de ambas é distinta, não cabendo ao interprete restringir onde a lei não o fez.

Eis que a Lei nº 11.788/08, não traz qualquer restrição às contratações para estágios de diferentes níveis de ensino, muito embora, em seu art. 11, deixa claro que: “
A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência
.” No caso, não impedimento legal para exercício do estágio de quem já tenha atuado com estágio de ensino médio anteriormente, nesse caso, entendo que não cabe ao interprete tal limitação.

Portanto, com esses fundamentos, recomendo a concessão da ordem de segurança, para assegurar ao impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, na Comarca de Sorriso – TJ/MT, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos , independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio, eis que os contratos de estágios em si possuem finalidades distintas, além do mais, vislumbro que não se pode conferir interpretação ampliativa a norma restritiva.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, e, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a segurança vindicada para assegurar ao impetrante,
Bruno Vinícius Peres
, o direito de exercer as atribuições de estagiário na Comarca de Sorriso pelo prazo máximo de um ano, independentemente do estágio por ele exercido durante o ensino médio.

É como voto.

[1]
Mandado de Segurança n. 1000738-63.2019.8.11.0085.

[2]
Manual de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 223 –
e-book
.

VOTO DIVERGENTE

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA – 5º Vogal

Egrégio Órgão Especial:

Peço vênia ao eminente relator, Desembargador Paulo da Cunha, para acompanhar a divergência inaugurada pelos Desembargadores Juvenal Pereira da Silva, Orlando de Almeida Perri e Maria Erotides Kneip, com a finalidade de manter a coerência com o posicionamento por mim adotado no julgamento do Mandado de Segurança n. 1000738-63.2019.8.11.0085, realizado na sessão de Plenário Virtual que ocorreu do dia 22 a 26 de junho de 2020, ocasião em que este Órgão Especial por maioria de votos concedeu a ordem ali almejada reconhecendo que a Lei n. 11.788/08, não traz qualquer restrição às contratações para estágios de diferentes níveis de ensino e que não há impedimento legal para exercício do estágio de nível superior de quem já tenha atuado em estágio de ensino médio anteriormente.

É como eu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020